Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. CONCESSÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO DE PURGA DA MORA.
I – Na sistemática estabelecida pela Lei n.o 10.931/2004, após cumprida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a integralidade da dívida. Não o fazendo, contudo, no prazo assinalado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade do bem em mão do credor.
II – A restrição de remoção do veículo para outra unidade da Federação visa impedir a criação de obstáculos para a restituição do bem, cuja providência pode ser concretizada após a consolidação da posse e a propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciante.
III – Negou-se provimento ao recurso.